Tribunal: STF
Processo: ARE 1555396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO GRUPO TAF. CARGA HORÁRIA E REGIME DE REVEZAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO.



    I. Caso em exame



    Ação de cobrança proposta por servidora do Grupo TAF, visando o pagamento de horas extras e reflexos trabalhistas relativos ao período de 2007 a 2015, com fundamento em carga horária excedente a 120 horas mensais. A sentença julgou o pedido improcedente, decisão mantida em grau recursal, com base no regime de revezamento compensatório próprio do Grupo TAF. A Apelante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão negando horas extras e adicionais violou a irredutibilidade de vencimentos, à luz do entendimento do STF no Tema 514 sobre a majoração de carga horária sem compensação financeira.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 514, firmou o entendimento de que a ampliação de jornada sem contraprestação remuneratória viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Contudo, a jurisprudência considera válidos regimes de revezamento, desde que respeitem períodos compensatórios, o que é assegurado no caso do Grupo TAF.



    4. A Portaria nº 199/2008 e a Lei Complementar Estadual nº 79/2000 regulam o regime de revezamento com folgas compensatórias adequadas, conforme entendimento consolidado e observância ao princípio da legalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que julgou improcedente o pedido de horas extraordinárias. Tese de julgamento: “1. A aplicação de regime de revezamento com compensação entre períodos laborais e de descanso para servidores do Grupo TAF não configura direito a horas extras. 2. A majoração da jornada dentro do regime compensatório é compatível com o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.”



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, II, 85, §3º, I, c/c §4º, III, 373, I, e 487, I; CF/1988, art. 37, XV.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 660010/PR, Tema 514; STF, ARE 1333920 MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.07.2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e XVI; 37, incisos X, XV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1493366 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1359), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente